Tribunal: TCU
Processo: 006.303/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2370/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de Representação oferecida pela Sra. Antonia Eliste dos Santos Marques - ME (CNPJ 05.820.769/0001-70) contra o Pregão Eletrônico para Registro de Preços no 14/2022, para "contratação de serviços de terceirizados de cozinheiros e auxiliares de cozinha" , sob responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR), Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos, constantes das peças 24 e 25 do corrente processo; Considerando as irregularidades narradas pela representante, respectivas a recusa de sua proposta em face de desconformidade em relação ao item 6.7 do edital - enquanto microempresa, não poderia se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, tendo em vista que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, XII, da Lei Complementar 123/2006; Considerando, também, a alegação de ilegalidade da respectiva desclassificação, uma vez que o objeto dos contratos pretendidos é a prestação de serviços, ainda que realizada de forma contínua e nas dependências da contratante, e não a cessão de mão de obra em caráter de dedicação exclusiva, sem subordinação dos trabalhadores ao contratante; Considerando a legitimidade da autora, a verossímil irregularidade apontada, a respectiva competência do TCU para apuração da matéria e o interesse público na apuração do feito, configurando as condições para o conhecimento da representação; Considerando, contudo, que, ao contrário do alegado, as propostas para os itens do Grupo 2 não foram aceitas, e que Conforme Ata de Realização do pregão eletrônico, tanto para o item 3 quanto para o item 4, está registrado nos eventos do item que as propostas do representante foram recusadas por estarem em desconformidade com o edital e por não terem sido saneadas quando pedido pelo pregoeiro (peça 6, p. 11, 13 e 54); Considerando, no tocante à alegação de ilegalidade da desclassificação, que o edital do Pregão Eletrônico 14/2022 estabelece, claramente, que as microempresas e empresas de pequeno porte não poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar 123/2006; Considerando que a chamada terceirização de serviços (serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra), para fins tributários, se enquadra no conceito de cessão de mão de obra, estando, assim, correta a disposição constante do item 6.7 do edital; Considerando que, não obstante as decisões judiciais apresentadas, salvaguarda-se o princípio da independência das instâncias, e ponderando que, respectivamente à informação que o representante trouxe a respeito de ação judicial impetrada na Justiça Federal da 4a Região (peça 4), verificou-se, em consulta ao site da Justiça Federal, que a petição inicial ainda não foi recebida, uma vez que o representante foi intimado para emendar a inicial, atribuindo o correto valor à causa sob pena de arbitramento (peça 22); Considerando que a representante não apresentou pedido de esclarecimento nem impugnação ao edital perante a entidade condutora do certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.303/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Catiane dos Santos Marques (114703/OAB-RS), representando Antonia Elisete dos Santos Marques. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.